Tribunal: TJDFT
Processo: 0705521-13.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS FILHOS. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Quando não houver necessidade de produção de outras provas, o magistrado está autorizado a proceder o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, em prestígio ao princípio da razoável duração do processo.
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o). No caso, o alimentante não logrou êxito em demonstrar a incapacidade de arcar com os alimentos no patamar determinado.
3. O pagamento de alimentos em percentuais distintos não implica violação ao princípio da isonomia entre os filhos, insculpido no art. 227, §6o, da Constituição Federal, notadamente porque cada um deles possui condições e necessidades singulares. A igualdade entre filhos não tem natureza absoluta e inflexível.
4. Apelação conhecida e não provida.